Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-50.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003873-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PERES PEREIRA - CPF: 836.833.991-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – INÉPCIA DA INICIAL, POR FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANOS MORAIS “IN RES IPSA” – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prévia formulação de pedido administrativo junto ao banco, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida, com a consequente exclusão da negativação indevida e a reparação por danos morais.

O interesse processual se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que sustenta a ilegalidade da negativação e busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Tratando-se de ação em que se busca a inexistência da dívida negativada, bem como a reparação por danos morais, basta a juntada de documento comprobatório da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, mormente na hipótese, em que envolve relação de consumo, ensejadora da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, é de rigor a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização, porquanto trata-se dano moral “in res ipsa”, ou seja, que prescinde de comprovação.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais, ajuizada por
Rodrigo Peres Pereira
, para determinar a retirada do nome do requerente do SPC/SERASA, para declarar inexistente o débito apontado na inicial, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento) da condenação, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar de falta de interesse processual, por ausência de pretensão resistida, argumentando que não pedido administrativo ou reclamação, formulados pelo autor, junto à instituição financeira, a fim de caracterizar a resistência da pretensão.

Sustenta a inépcia da inicial, decorrente da ausência de documento indispensável para o ajuizamento da ação, argumentando a invalidade daquele anexado pela parte autora, porque extraído de página da internet.

No mérito, alega que o autor não entrou em contato com o banco, quando tomou conhecimento da anotação, de modo que a negativação tida como indevida jamais chegou ao conhecimento da instituição financeira, que teria adotado as providências necessárias para a exclusão do nome dele dos cadastros de restrição ao crédito, tão logo fosse comprovada a ilegitimidade na inscrição.

Diz que, desse modo, não restou evidenciada a existência de dolo ou culpa, por parte do banco.

Enfatizando que a inércia do autor em comunicar a negativação indevida não pode beneficiá-lo com o recebimento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito, porque bastava a comunicação ao banco para que fossem adotadas as medidas para dirimir essa questão.

Tece considerações da proibição do
venire contra factum proprium
e sua relação com a litigância de má-fé, sustentando a ausência de nexo causal, ensejador da configuração do dano moral.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar suscitada ou, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, com a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé.

As contrarrazões vieram ao id. 90529491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA)

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Rodrigo Peres Pereira
ingressou com esta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, porque teve seu nome negativado pelo banco apelante, em razão de uma dívida, no valor de R$ 1.456,54 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que afirma não possuir.

Na tentativa de afastar sua responsabilidade por eventuais danos, decorrentes da negativação, o banco sustenta a falta de interesse processual, por falta de pretensão resistida, porque o autor não comprovou ter buscado a instituição financeira, a fim de solucionar a questão, pela via administrativa.

Sem razão, contudo.

Isto porque a prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida, com a consequente exclusão da negativação indevida e a reparação por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio requerimento administrativo, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
(TJ-MG - AC: 10000160876421001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/01/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In casu, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1º e 2º do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)

Com feito, o interesse processual se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que sustenta a ilegalidade da negativação e busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II.
VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, POR FALTA DE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO)

Também não prospera a suscitada inépcia da inicial, por falta de documento indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, tratando-se de ação em que se busca a declaração de inexistência da dívida negativada, basta a juntada de documento comprobatório da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, mormente na hipótese, em que envolve relação de consumo, ensejadora da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ao contrário do que sustenta o banco, o extrato denominado “Consulta de Balcão”, fornecido pela CDL (id. 90526496) e juntado pelo autor com a petição inicial, constitui documento hábil e idôneo para a alicerçar a propositura desta ação.

Logo, REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

III -
MÉRITO

Relativamente ao mérito, infere-se que, em momento algum, a instituição financeira nega a ilegalidade da negativação.

Ao contrário, admite a falha na prestação dos serviços.

Todavia, busca, todo tempo, eximir-se de qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes da conduta por ela perpetrada, chegando ao cúmulo de atribuir ao consumidor a culpa pela permanência do nome dele nos cadastros de restrição ao crédito, impingindo-lhe, ainda, o dever de se dirigir à agência bancária, a fim de informar existência da negativação.

Tudo isso é alegado nas razões de apelo, que, aliás, revelam-se de conteúdo bastante genérico, a ponto de permitir que, mediante simples alteração do número do processo e do nome das partes, a mesma peça recursal seja utilizada para impugnar sentenças proferidas em quaisquer ações, que tenham como objeto a responsabilização da instituição financeira por negativação indevida.

Essa constatação, constituiria, inclusive, causa de não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade.

Contudo, como, ainda que superficialmente, é possível extrair as razões sobre as quais se assentam o pedido de reforma da sentença, e, sobretudo, em aplicação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, esta relatora optou pelo conhecimento do apelo, que, todavia, não merece prosperar.

Ao contrário do que quer fazer acreditar o banco, não constitui dever do consumidor comunicar à instituição financeira, tão logo tome conhecimento acerca da existência de eventual negativação indevida.

Trata-se de conduta que se situa na esfera de discricionariedade do consumidor, que pode, sim, optar pela solução da questão pela via judicial, até porque, uma vez constatada a ilegalidade da negativação, é devida a reparação pelos danos experimentados, os quais, certamente, não serão indenizados, voluntariamente, pelo banco.

Nesse cenário, à míngua de relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. (...) 2. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra razoável e suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Por fim, e por óbvio, diante da procedência dos pedidos, mostra-se inviável a condenação do autor nas penas litigância de má-fé.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021